Tribunal: TJSP
Processo: 1017779-45.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante CARLOS SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
2
Embargos de Declaração no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
Embargante: Carlos Silva dos Santos
Embargado: Banco Itaú S/A
Voto no 38.985
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias enfrentadas
pelo acórdão. Declaratórios com natureza infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022
do CPC. Mero inconformismo com o resultado do julgado.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Silva dos Santos
em face do v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos anteriormente
pela instituição financeira ora embargada. Busca o embargante, em suma, a modificação do
julgado para afastar a aplicação da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso,
alegando que todos os apontamentos negativos em seu nome teriam sido excluídos.
Com efeito, a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma
suficientemente fundamentada.
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado
obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com
o defendido pelo embargante.
Reproduz-se o que constou na decisão embargada, que, aplicando a súmula
385, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais, anteriormente fixada em favor do
embargante:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco
Itaú S/A m face do v. acórdão (fls. 423/428), com o intuito
de ver eliminada omissão no que diz respeito à aplicação
da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso.
Aduz que o v. acórdão é omisso, haja vista que deixou de
se manifestar acerca da aplicação da súmula 385 do STJ,
suscitada às fls. 359/361 do recurso de apelação
apresentado pela instituição financeira. Assim, pugna o
embargante pelo acolhimento dos embargos a fim de que
seja sanado o vício apontado e, consequentemente,
afastada a sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais. É o relatório. Os presentes embargos
declaratórios devem ser acolhidos diante da omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
3
apontada, já que, de fato, deixou de constar no acórdão a
aplicabilidade da súmula supracitada ao caso. Nesse
passo, acolhem-se os presentes embargos, com efeito
modificativo, julgando-se o mérito, a fim de sanar a
omissão assinalada, retificando-se o texto de modo a
constar a seguinte redação, destacada em negrito: (...) No
que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa
levantada pela instituição financeira em seu apelo, ela não
merece guarida. Isso porque a colheita do depoimento
pessoal do autor nada acrescentaria à instrução do feito, já
que foram colacionados aos autos os documentos
necessários ao deslinde da demanda. Ademais, o
indeferimento de provas é faculdade do magistrado,
segundo o princípio do livre convencimento e da motivada
apreciação da prova, sem que isso importe necessariamente
em nulidade, sobretudo nos casos como o dos autos, em
que a produção de outras provas revelava-se desnecessária
para o desate do litígio. Assim, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Da mesma forma, a preliminar de
carência da ação deve ser afastada, porquanto não restou
comprovada a efetiva quitação do débito pelo autor. No
mérito, o recurso interposto pela instituição financeira não
merece provimento. Como bem apontado pelo magistrado
de primeiro grau, a instituição financeira não apresentou o
título que daria lastro à restrição lançada junto aos bancos
de dados negativos, como se verifica do seguinte trecho da
sentença atacada: As alegações são verossímeis. Além
disso, há a hipossuficiência probatória, vez que não há
como o autor fazer prova de fatos negativos no presente
caso (comprovação de que não deve os valores cobrados
pelo réu). Por outro lado, o réu, enquanto empresa de
grande porte, tem o dever de demonstrar o motivo pelo
qual negativou o nome do autor, indicando pontualmente
cada título que originou as dívidas. Ocorre, porém, que o
réu assim não procedeu a contento. Ainda que tenha trazido
aos autos a informação de que o autor contratou limite de
crédito e crediário consignado, e que teria se tornado
inadimplente com as suas obrigações com relação a tais
contratações, o réu não indica a relação de eventuais
dívidas com os valores lançados em nome do autor no rol
de inadimplentes dos cadastros de proteção ao crédito (fls.
19/20). É certo que o autor nega a existência do débito,
cabe ao réu a prova de sua inadimplência, o que, na
situação sub judice, não se verifica, já que a instituição
financeira não comprovou a contento suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
4
Assim, o débito em questão devia mesmo ser
considerado inexigível. Contudo, não há que se falar em
indenização por dano moral, ante a existência de
inscrições anteriores e legítimas quando da inserção do
nome do autor por indicação do réu. O registro ora
contestado foi efetuado no dia 03/08/2015, mas a
consulta ao SCPC mostra a existência de mais de uma
dezena de pendências comerciais anteriores (fls. 216 e
217). Assim, incide no caso o verbete da súmula no 385,
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento. A existência de registros preexistentes
afasta a presunção quanto à mácula da honra e da
imagem de bom pagador, impedindo a configuração do
dano moral. Recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça decidiu, conforme procedimento previsto para
os recursos repetitivos, que a referida súmula aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor, e
não apenas em processos movidos em face do órgão
mantenedor. Nesse precedente, a Corte superior
reiterou o teor e o alcance do entendimento sumulado:
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O
acórdão
recorrido
analisou
todas
as
questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula
385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento - "quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
5
indevida coexistiu com quatorze outras anotações que
as instâncias ordinárias verificaram constar em nome
do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso
especial a que se nega provimento.(REsp 1386424/MG,
Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
S2 Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe de
16/05/2016). Desse modo, preservado o direito ao
cancelamento da negativação, porquanto indevida, já
que não comprovada a legitimidade do débito, não é
caso de reconhecimento dos danos morais, conforme
expendido. Desse modo, resta prejudicada a análise do
recurso interposto pelo autor, que busca a majoração
da verba indenizatória. Diante da sucumbência
recíproca, o pagamento das verbas sucumbenciais
deverá ser suportado de forma igualitária pelas partes,
ficando a carga de cada uma delas a responsabilidade
pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
apurado das custas e despesas processuais. Quanto aos
honorários
advocatícios,
as
partes
pagarão
o
equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor da
causa ao patrono da parte contrária, incluídos os
recursais. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do réu e dá-se por prejudicado o recurso do
autor. Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais
Superiores, ficam expressamente prequestionados todos os
artigos legais e constitucionais mencionados.
Aduz o embargante que os apontamentos registrados no documento juntado
às fls. 216 e 217 dos autos teriam sido excluídos. Porém, o que se constata de sua análise é
apenas a suspensão da publicidade das negativações, e não a efetiva exclusão.
Para comprovar suas alegações, poderia a parte ter colacionado aos autos
cópias de decisões proferidas nas demandas em que supostamente se discutiu a
regularidade das inscrições, acompanhadas das respectivas certidões de trânsito em
julgado, demonstrando, assim, a ilegalidade dos registros. Contudo, não o fez.
Dessa forma, não há que se falar em alteração do decisum.
Ademais, da leitura das transcrições supra, observa-se que a matéria
aventada no recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente
fundamentada, sendo inadmissível a rediscussão da matéria com a reforma do julgado em
sede de embargos de declaração.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em
consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017779-45.2017.8.26.0554/50001
6
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não
está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de
transformar oJudiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litigio'” (STJ, 1a T,
AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min. José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os seus
requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados
com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de
inaceitável desvio da específica função jurídico-processual
para a qual esse tipo de recursal se acha
instrumentalmente vocacionado” (STF AI 452.174-7-
GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do
Código de Processo Civil/2015 (art. 535 do CPC/73), tendo por escopo suprir omissões,
aclarar obscuridades e desfazer contradições, o que não ocorre no presente caso.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator